Tribunal: TJSP
Processo: 1007652-24.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço constante do contrato – Caracterizada a mora – Ausente a abusividade da taxa de juros – Cláusulas livremente avençadas – Não comprovado o pagamento da integralidade do débito – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para julgar procedente a ação, com a consolidação da posse

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço constante do contrato – Caracterizada a mora – Ausente a abusividade da taxa de juros – Cláusulas livremente avençadas – Não comprovado o pagamento da integralidade do débito – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para julgar procedente a ação, com a consolidação da posse e da propriedade plenas do veículo em favor da Autora